Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC.
2. A sentença foi expedida eletronicamente em 17/12/2023, tendo sido disponibilizada no Dje em 19/12/2023, publicada no Diário de Justiça Eletrônico no primeiro dia útil subsequente, 22/01/2024, tendo em vista a suspensão do prazo pelo feriado forense (artigos 60 e 220 do CPC). 2.1. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia 23/01/2024 (terça-feira), termo final o dia 15/02/2024 (quinta-feira) em razão da suspensão do prazo pelo feriado de Carnaval (feriado forense - art. 60, Lei 11.697/2008) nos dias 12/02/2024 a 14/02/2024. 2.2. C.C.S.D. interpôs o recurso em 19/02/2024, segunda-feira, data constante do protocolo da petição recursal; no período, nenhuma prorrogação de prazos pelo PJE ocorreu (Quadro de avisos – 2o grau) 2.3. Recurso manifestamente intempestivo, razão de não dever ser conhecido.
3. Agravo interno conhecido e não provido.